Tribunal: TJMT
Processo: 0001545-29.2016.8.11.0078
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001545-29.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), CRISTIANE PEDRO DA SILVA (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), MPEMT - SAPEZAL (APELADO), CRISTIANE PEDRO DA SILVA - CPF: 861.747.462-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA – URGÊNCIA E NECESSIDADE NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO – IMPRESCINDIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

2. “A Internação Compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada desde que prescrita mediante laudo médico circunstanciado indicando-a como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.”
(ReeNeec 112204/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL

contra sentença proferida pelo Juiz de Direito
Dro Conrado Machado Simão
da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que na Ação de Obrigação de Fazer com pedido de liminar no
1545-29.2016.811.0078 (cód. 92718)
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, agindo em favor de
CRISTIANE PEDRO DA SILVA
,

julgou procedente o pedido inicial

e condenou o Município a fornecer o tratamento adequado (internação) à paciente pelo período necessário à sua plena recuperação.

Em suas razões recursais, o Município sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que não pode atender a prestação de saúde postulada, tendo em vista a ausência de estrutura administrativa e orçamentária.

Aduz que a sentença merece ser reformada, pois não há nos autos laudo médico circunstanciado que demonstre a necessidade da internação.

Indica que a internação psiquiátrica, em quaisquer de suas modalidades, é medida extrema que depende de laudo médico circunstanciado que demonstre a sua necessidade.

Salienta que a jurisprudência pátria tem se posicionado pela substituição da multa cominatória contra o Poder Público por outros mecanismos de coerção, que efetivamente se prestem a cumprir suas finalidades, qual seja, coagir o Poder Público, ao que requer a exclusão da multa.

Sob tais argumentos, requer o provimento do recurso para reconhecer a ilegitimidade do Município, ou subsidiariamente a exclusão da multa cominada.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo – id. 8037598 e 8037599 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do douto Procurador de Justiça Edmilson da Costa Pereira, opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

Para tanto, alega tratar de um caso de alta complexidade e por isso, a competência é exclusiva do Estado de Mato Grosso.

É cediço que a apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
(art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de
responsabilidade solidária entre os entes federativos
, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar quaisquer deles para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO

-

FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...) (Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO

MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença que
julgou procedente o pedido inicial e condenou o Município a fornecer o tratamento adequado (internação) à paciente Cristiane Pedro da Silva pelo período necessário à sua plena recuperação.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO,
agindo em favor de
CRISTIANE PEDRO DA SILVA,
ajuizou a presente Ação de Obrigação de Fazer

contra o
MUNICÍPIO DE SAPEZAL
, visando compelir o ente municipal a providenciar o encaminhamento da paciente Cristiane Pedro da Silva para tratamento médico, em regime de internação em clínica especializada em tratamento adequado de desintoxicação e recuperação de toxicômanos, seja em rede pública de saúde, seja em clínica particular.

A tutela de urgência foi concedida, pelo magistrado
a quo
, tendo sido confirmada na análise do mérito, quando da procedência da inicial. Colhe-se da parte dispositiva:

“Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a presente ação, tornando definitiva a Liminar anteriormente concedida em todos os seus termos, CONDENANDO o requerido a fornecer o tratamento adequado (internação) a CRISTIANE PEDRO DA SILVA pelo período necessário a sua plena recuperação. Intime-se o Município de Sapezal, para custear e providenciar as questões necessárias ao tratamento.”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

A Constituição da República é expressa ao assegurar o direito à vida e o direito à saúde como garantias fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado.

Aliás, a Lei Federal no 11.343/06, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, prescreve o seguinte:

Art. 23. As redes dos serviços de saúde da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios desenvolverão programas de atenção ao usuário e ao dependente de drogas, respeitadas as diretrizes do Ministério da Saúde e os princípios explicitados no art. 22 desta Lei, obrigatória a previsão orçamentária adequada.”

Ademais, a Lei no 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, estabelece que:

Art. 3° É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida participação da sociedade e da família, a qual será prestada em estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de transtornos mentais.

Art. 4°A INTERNAÇÃO, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.

Art. 6° A INTERNAÇÃO psiquiátrica somente será realizada mediante LAUDO MÉDICO circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de INTERNAÇÃO psiquiátrica:

I - INTERNAÇÃO voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II - INTERNAÇÃO involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA: aquela determinada pela Justiça.

Portanto, será admitida a internação de dependente químico em casos excepcionais e depois de comprovada a necessidade da medida, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.

No caso, a internação compulsória da assistida em clínica de recuperação esbarra na falta de documento hábil, qual seja, o laudo médico circunstanciado, para o fim de comprovar a real necessidade do tratamento à paciente.

Neste mesmo sentido é o entendimento desta egrégia Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA DE DESINTOXICAÇÃO – ALCOOLISMO – AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE DA MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL – SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PLEITO DA AÇÃO – APELO PREJUDICADO. Demonstrado nos autos que a INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA, em clínica de recuperação para dependente alcoólico, esbarra na inexistência de provas, ainda que minimamente, para comprovar a absoluta NECESSIDADE da medida extrema do tratamento, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral. (Apelação / Remessa Necessária 140937/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)

CONSTITUCIONAL – REEXAME NECESSÁRIO – USUÁRIO DE DROGAS – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LEI No. 10.261/2001 – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA – SISTEMA NACIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE DROGAS – LEI 11.343/2006 – APLICAÇÃO DE MULTA – SENTENÇA RATIFICADA. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à vida e à saúde, constituindo o tratamento MÉDICO uma de suas principais vertentes, de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista como ação de saúde.
A INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante LAUDO MÉDICO circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o bloqueio de verbas públicas para garantir o cumprimento de decisão judicial, na hipótese de fornecimento de medicamentos ou de tratamento de saúde; contudo, tal medida é excepcional e quando houver o risco de grave comprometimento da saúde do demandante. (ReeNec 112204/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015). (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - PRELIMINAR REJEITADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – TRATAMENTO – LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO – AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DOS MOTIVOS DA INTERNAÇÃO – NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA – PEDIDO IMPROCEDENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. (STF, RE 855.178-RG Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, 6.3.2015) 2. Conforme os arts. 4o e 6o da Lei no 10.216/2001, a internação psiquiátrica só será indicada e realizada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes e for apresentado laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. 3.
“A internação compulsória é medida extrema, mas poderá ser determinada, desde que mediante laudo médico circunstanciado que a indique como tratamento adequado, segundo os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde
.” (N.U 0001955-23.2015.8.11.0046, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara De Direito Público E Coletivo, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 19/02/2019) (N.U 1001487-55.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 14/11/2019) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER- MUNICIPIO DE ALTO PARAGUAI - INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA - REQUISITOS LEGAIS - ARTIGO 6o DA LEI No 10.216/2001 – AUSENCIA DE LAUDO MÉDICO - SENTENÇA SUJEITA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO- SUMULA 490 STJ - AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE - SENTENÇA RETIFICADA PARA AFASTAR MULTA RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE ALTO PARAGUAI MT - PREJUDICADO. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.

2. Assim
não há que se falar em procedência da ação, em face da ausência dos requisitos estabelecidos no artigo 6o da Lei no 10.216/2001
, in "verbis":Art. 6o A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: I - internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário; II - internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e III - internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

2. "[...]
Demonstrado nos autos que a internação compulsória, em clínica de recuperação para dependente alcoólico, esbarra na inexistência de provas, ainda que minimamente, para comprovar a absoluta necessidade da medida extrema do tratamento, torna-se imperiosa a reforma da sentença, a fim de ser julgada improcedente a pretensão autoral.
( 140937/2017, , Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo, Julgado em 05/11/2018, Publicado no DJE 13/11/2018)". 4. Em Remessa Necessária, sentença retificada. Ação julgada improcedente - Apelo prejudicado. (N.U 0003519-29.2016.8.11.0005, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/01/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)

Partindo dessas premissas, diante da ausência de laudo médico circunstanciado que indique a necessidade da medida extrema de internação compulsória, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar improcedente a pretensão inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020